Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711883-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: JUSSYANE ALVES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora exequente/agravante, em face da decisão interlocutória (ID 223933782), proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704102-28.2023.8.07.0008, movida em desfavor de JUSSYANE ALVES MARTINS, ora executada/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "O exequente pretende a renovação da pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis neste Juízo. Contudo, analisando os autos, observo que a parte não trouxe comprovação de alteração da situação econômica da parte executada. Com efeito, conquanto a penhora on-line objetive acelerar a prestação jurisdicional, não há previsão legal para reiteração de sua realização, de modo que a jurisprudência consolidou-se no sentido de exigir a demonstração de mudança na situação econômico-financeira da parte, bem como o decurso de lapso temporal razoável (Acórdão 1150807, 07176468320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro a renovação das diligências. Defiro o derradeiro prazo de 15 (quinze) para que o autor indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão. Intimem-se." Foram opostos embargos de declaração (ID 70252919) pela Agravante, os quais foram rejeitados pela decisão ID 228477720. Em suas razões recursais (ID 70252912), narra a Agravante que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, resultante da conversão de ação de busca e apreensão. Afirma que, após a citação da executada, ora agravada, requereu a realização de pesquisas de bens via Sisbajud, Renajud e Infojud para fins de penhora. Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao tratar o pedido como "renovação" de diligências, pois argumenta que seria a primeira vez que tais pesquisas, com finalidade constritiva, foram solicitadas na fase executiva do processo. Alega que as buscas anteriores, realizadas na fase de busca e apreensão, tiveram como único objetivo a localização de endereços da executada. Defende que a realização das pesquisas é medida necessária para o prosseguimento da execução, que tramita em seu interesse, sendo um direito seu utilizar os meios disponíveis para localizar patrimônio penhorável. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo a fim de obstar a suspensão do processo de execução determinada na decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinado o deferimento e a realização das pesquisas de bens solicitadas (Sisbajud, Renajud e Infojud). Preparo recolhido (ID 70252912). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida assecuratória pleiteada. De início, ressalto que a realização de consulta pelo Poder Judiciário aos sistemas informatizados deve observar os princípios da efetividade e da cooperação da prestação jurisdicional. É sabido que a indicação de bens passíveis de penhora é ônus da parte exequente. Contudo, é admitida a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário com o objetivo de localização de bens. Esta conduta se coaduna com os princípios da efetividade da execução e da cooperação, além de ser útil para evitar o prolongamento dos processos. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. PRIMEIRA CONSULTA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. TEMA 219 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). 3. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização do SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade com vistas à satisfação do crédito excutido nos autos às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência logo no início do processo executivo, não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade, evidenciando, por conseguinte, a probabilidade do direito do agravante no aspecto. 4. Hipótese em que se mostra cabível a realização da primeira pesquisa no sistema SISBAJUD, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros passíveis de constrição judicial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1711806, 0711300-43.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCAS DE BENS PENHORÁVEIS FRUSTRADAS. PESQUISA VIA SISBAJUD. PRIMEIRA CONSULTA. EXECUÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. 1. O presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, sendo plausível a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, diante das tentativas frustradas do credor em localizar outros bens capazes de liquidar a dívida. 2. No presente caso, é a primeira vez que o credor solicita a diligência ao Poder Judiciário. E, ainda que fosse caso de reiteração da diligência, também encontraria respaldo na jurisprudência do colendo STJ, conforme julgado em que foram partes: Otávio Gouvêa de Bulhões Filho versus Comissão de Valores Mobiliários, REsp no 1.703.513 – RJ, 2017/0228110-1, relator ministro HERMAN BENJAMIN – julgado em 07/12/2017. 3. Além disso, ressalta-se que a execução deve desenvolver-se no interesse do credor, conforme preconiza o art. 797, CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1373365, 0718142-10.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Relator(a) Designado(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 04/10/2021.grifos nossos) No caso dos autos, o exequente/agravante requereu a consulta aos sistemas informatizados pela primeira vez após a conversão da ação de busca e apreensão em execução. O pedido foi indeferido sob o argumento de que não é cabível a reiteração de consultas sem a prévia demonstração de alteração nas condições financeiras da executada/agravada, conforme se observa da decisão agravada. Contudo, como já visto, não há óbice legal para que sejam realizadas as consultas solicitadas, pois tratam-se de medidas que atendem ao princípio da cooperação e da efetividade da execução. Nesse sentido, ao menos em primeira análise, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre do risco de suspensão do feito executivo sem que seja oportunizada sequer a primeira consulta aos sistemas informatizados. Nesse sentido, é necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar a extinção do feito originário, até o julgamento do mérito recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2025 14:36:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora